Tribunal: TJDFT
Processo: 0049652-54.2009.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0049652-54.2009.8.07.0016 APELANTE: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Manifestem-se as partes acerca da petição e documentos juntados no id 16545593, cuja admissibilidade reservo-me para apreciar quando da continuidade do julgamento. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 26/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR